Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE.

1. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

2. A presença do interesse de agir é verificada por meio do binômio necessidade e adequação. Assim, é indispensável que a pretensão só possa ser deduzida através da demanda formulada e que esta seja adequada ao pleito requerido.

3. Será carecedor de ação aquele que propuser ação por meio da qual não possa ser obtido o resultado almejado.

4. Não há adequação da via eleita para reexame da decisão interlocutória que deferiu a imissão na posse ao Agravado em Ação de extinção de condomínio, em análise da ocupação do imóvel absolutamente estranha ao mérito do presente recurso.

3. Tampouco há necessidade, uma vez que a pretensão de reexame da decisão que deferiu a imissão da posse ao Agravado é objeto de Agravo de Instrumento próprio, interposto em face de decisão interlocutória proferida na Ação de extinção de condomínio, onde obterá sua regular apreciação.

4. Agravo de Instrumento não conhecido.